Tribunal: STF
Processo: ARE 1586474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 56):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR DELITOS SEXUAIS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do , em habeas corpus que se questiona a condenação por delitos sexuais, a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para alterar a decisão que não conheceu do , considerando a alegada ausência de provas habeas corpus suficientes para a condenação, bem como a invocada existência de ilegalidades na dosimetria da pena, no regime inicial fechado e na manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sendo mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em delitos sexuais, desde que em consonância com as demais provas, o que ocorreu no caso em questão, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. A exasperação da pena-base foi justificada pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, considerando o uso de arma de fogo para intimidar a vítima, não cabendo revisão do juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem.
6. O regime inicial fechado está fundamentado na pena fixada e no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em delitos sexuais tem especial relevância quando em consonância com as demais provas. 2. A exasperação da pena-base justificada por circunstâncias judiciais negativas não pode ser revista sem elementos concretos. 3. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva".”

É o relatório. Decido.

De plano, observo que, na espécie, houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental e manteve o indeferimento liminar do habeas corpus, o que não é cabível, tendo em vista o art. 102, II, a, da Constituição da República, a revelar erro grosseiro por parte da defesa. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (ARE 1140795 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10-06-2019 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente